Tribunal: TCU
Processo: 015.987/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata de pedido de revisão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina requerimento visando a reforma de ato da então Ministra Presidente Ana Arraes, Portaria-TCU 60, de 20/4/2022, sob a alegação de inconstitucionalidade da art. 26, § 2o, inciso III, da Emenda Constitucional 103/2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do requerimento como pedido de revisão de aposentadoria, com fundamento art. 28, inciso XIV, do Regimento Interno do TCU; 9.2. sobrestar os autos até a instauração, por este Tribunal, no exercício do controle externo, do ato de concessão de aposentadoria do interessado; 9.3. determinar à AudPessoal que dê a urgência possível à instauração e tramitação do referido processo de concessão de aposentadoria do interessado, apensando este processo àquele, após a instauração; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado.